Tribunal: TJDFT
Processo: 0731923-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. FALTA GRAVE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.964/2019. COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO. DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INOBSERVÂNCIA.
I - Nos termos do art. 83 do CP, a concessão do livramento condicional exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, dentre os quais o “comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena”.
II - A Lei no 13.964/2019 estabeleceu como requisito objetivo a ausência de falta grave nos últimos doze meses. Tal critério somente impede a concessão, mas não interrompe o prazo para o livramento condicional, nos termos da Súmula 441/STJ.
III - A prática de falta grave, no entanto, afasta o merecimento e a presunção de que o apenado não voltará a delinquir, porquanto não observado o comportamento satisfatório durante a expiação, conforme estabelece o art. 83, III, “a”, do CP.
IV - Não há que se falar em limitação temporal para a observação do requisito subjetivo, devendo ser analisado o comportamento do apenado durante o período do cumprimento da pena.
V - Recurso conhecido e desprovido.